Tribunal: TJDFT
Processo: 0724615-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CASAMENTO. REGIME. COMUNHÃO UNIVERSAL. SEPARAÇÃO DE FATO. MEAÇÃO. HERANÇA. DISTINÇÃO. BENS. AQUISIÇÃO. CONSTÂNCIA. CASAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. O cônjuge sobrevivente casado em regime da comunhão universal de bens não é herdeiro e não concorre com os descendentes.
2. A separação de fato há mais de dois (2) anos é causa que afasta o direito sucessório, mas não interfere no direito à meação dos bens adquiridos até a separação.
3. Agravo de instrumento provido.